Tribunal: STF
Processo: ARE 1374268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA Nº 735/STF. RECURSO JULGADO DESCABIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Pretende o Estado a suspensão de execução provisória, em ação de obrigação de fazer, no sentido da realização de reformas para melhorias de acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida às dependências do Fórum da Comarca de Socorro.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que, caso mantida, a decisão acarretará “grave e irreversível prejuízo ao erário público”, em razão da aplicação de multa diária por descumprimento. Afirma que já existe um cronograma para a execução da reforma em questão. Aponta ingerência indevida do Parquet e do Poder Judiciário na gestão administrativa estatal. 



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 37 e 167 da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a execução provisória em ação de obrigação de fazer, consistente na execução de obras para facilitar o acesso de pessoas com deficiência às dependências de órgão público. Julgou inadequada a via instrumental utilizada para a pretensão deduzida e destacou que o título judicial ainda não transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente de julgamento. Ressaltou tratar-se de ação civil pública, regida por norma específica, e falta de efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nos termos do art. 14 da Lei nº 7.347/85 e aduziu insuficientes as alegações relativas à separação dos poderes e à ingerência no poder discricionário da administração pública para viabilizar o provimento do recurso.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual, que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi determinada a realização de reformas para adaptação e adequação de edifício público para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida - Título judicial que não transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente de julgamento perante esta C. Câmara - Recurso de apelação que não possui, porém, efeito suspensivo automático Aplicação do art. 14 da Lei Federal nº 7.347/85, por se tratar de norma especial em relação ao art. 1.012 do CPC - Alegações da agravante relativas à separação dos Poderes e à violação do poder discricionário da Administração Pública que não são, por si só, suficientes para dar provimento ao recurso, conforme jurisprudência do E. STF e do C. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário de decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões serem modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1209946 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021). 



    Ademais, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao cabimento de recursos no âmbito de outros Tribunais, verbis:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Relator(a): Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora